Tribunal: TJBA
Processo: 8024497-53.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024497-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GILSON ALVES DE SANTANA Advogado(s): UBIRATAN FIGUEIREDO FELIX FILHO, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, ISABELLA DE ALMEIDA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. APOSENTADORIA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. DIREITO À PARIDADE E À INTEGRALIDADE REMUNERATÓRIA. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP) PELA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JURÍDICA (GAJ) NA REFERÊNCIA V E IMPLEMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET) NO PERCENTUAL DE 125%. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA GERAL E LINEAR DAS GRATIFICAÇÕES GAJ V E CET 125%, PAGAS INDISTINTAMENTE AOS SERVIDORES DA ATIVA. NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO CUMULATIVA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Mandado de Segurança Cível impetrado por Delegado de Polícia Civil aposentado, visando à revisão de seus proventos de inatividade, com fundamento no direito à paridade remuneratória assegurado pela legislação anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificar se o Impetrante, na condição de servidor aposentado antes da EC nº 41/2003, faz jus à paridade remuneratória, de modo a possibilitar a revisão de seus proventos de aposentadoria para o fim de perceber a Gratificação de Atividade Jurídica (GAJ), na referência V, em substituição à Gratificação de Atividade Policial (GAP), bem como a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (G-CET), no percentual de 125%. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Os servidores públicos que se aposentaram sob a égide do regime jurídico anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003 possuem, conforme assegurado pelo art. 7º do referido diploma, direito à paridade plena, compreendendo a extensão de quaisquer vantagens pecuniárias de caráter geral posteriormente concedidas aos servidores da ativa, inclusive as decorrentes de transformação ou reestruturação de gratificações já incorporadas aos proventos. 4. A Gratificação de Atividade Jurídica (GAJ), instituída pela Lei Estadual nº 11.370/2009, como sucessora da Gratificação de Atividade Policial (GAP) para o cargo de Delegado de Polícia, constitui reestruturação da mesma vantagem anteriormente percebida pelo Impetrante. A Lei nº 12.601/2012, que regulou o acesso às referências IV e V da GAJ, impôs requisitos formais, mas, conforme documentação administrativa constante dos autos, tais requisitos vêm sendo reconhecidamente atendidos de forma indistinta pelos Delegados da ativa, caracterizando a natureza geral da concessão. 5. A jurisprudência consolidada desta Corte, em reiteradas decisões, reconhece a natureza genérica da GAJ em todas as suas referências, inclusive a referência V, razão pela qual sua concessão deve ser estendida aos servidores inativos que fazem jus à paridade, como no caso do Impetrante. 6. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), ainda que originalmente vinculada a condições específicas do exercício da função, passou a ser paga de forma uniforme e linear, no percentual de 125%, a todos os Delegados da ativa, desde 2011. Assim, o caráter linear e indistinto da CET configura vantagem de natureza genérica, atraindo, portanto, a aplicação do princípio da paridade, devendo a referida gratificação ser estendida aos proventos do Impetrante no mesmo percentual. 7. A conjugação do direito à paridade remuneratória com a natureza geral das vantagens pleiteadas evidencia a existência de direito líquido e certo à readequação dos proventos, com efeitos retroativos à data da impetração. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER da ação mandamental e, no mérito, CONCEDER a segurança, determinando às autoridades impetradas que revisem os proventos de aposentadoria do impetrante para: a) Substituir a Gratificação de Atividade Policial (GAP) pela Gratificação de Atividade Jurídica (GAJ) na referência V, correspondente ao cargo de Delegado de Polícia Classe Especial; b) Implementar a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), incidente sobre o vencimento base. Determino, ainda, o pagamento das diferenças remuneratórias com efeitos retroativos a partir da impetração, com ressalva de valores eventualmente pagos pela Administração, além de correção monetária e juros pelo índice da taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento. Tese de julgamento: “O servidor público inativo que se aposentou sob a égide do regime anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003 faz jus à paridade remuneratória plena, compreendendo a extensão de gratificações de caráter geral concedidas aos servidores da ativa, inclusive aquelas resultantes de reestruturação de vantagens anteriormente incorporadas.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX; EC nº 41/2003, art. 7º; Lei Estadual nº 6.677/1994; Lei Estadual nº 6.932/1996; Lei Estadual nº 11.370/2009; Lei Estadual nº 12.601/2012; Lei nº 12.016/2009, art. 25; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 954.644 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28.06.2016, DJe 09.08.2016; TJ-BA, MS nº 8039969-31.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, publ. 10.07.2025; TJ-BA, MS nº 8011212-61.2023.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, publ. 18.09.2023; TJ-BA, MS nº 8015050-85.2018.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, publ. 16.04.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 8024497-53.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante GILSON ALVES DE SANTANA, e na condição de autoridades impetradas o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER da ação mandamental e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora